Tribunal: STF
Processo: RHC 194884
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal). Rediscussão dos critérios de dosimetria da pena. Discricionariedade motivada do juízo de origem. Fixação de regime inicial mais gravoso. Fundamentação idônea. Pena de 6 (anos) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e circunstância judicial desfavorável. Agravo regimental não provido.